Tribunal: TJDFT
Processo: 0751297-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE.
I. Os honorários convencionais podem ser pagos diretamente ao advogado mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, desde que apresentado tempestivamente o contrato respectivo, a teor do que dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.